Tribunal: TJES
Processo: 0015403-70.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015403-70.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONNY RODRIGUES VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015403-70.2021.8.08.0035

APELANTE: LEONNY RODRIGUES VICENTE

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129,§ 13º. DO CÓDIGO PENAL) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS E TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MERA TENTATIVA DE FUGIR. NÃO CONSTATAÇÃO. RÉU QUE DELIBERADAMENTE PRATICA VÁRIOS ATOS PARA SE FURTAR A ORDEM DE PRISÃO POLICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição, levando-se em consideração o depoimento prestado pela vítima na fase extrajudicial, bem como o depoimento dos agentes policiais prestados durante o Inquérito e, posteriormente, em Juízo, narrando o estado anímico de temor da vítima, somados à existência de Laudo de Lesões Corporais, atestando a existência de diversos edemas, há provas suficientes para manutenção da condenação pela prática do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

2. Hipótese na qual a ação do apelante não se tratou de mera tentativa de fugir à prisão. Os agentes policiais relataram que o apelante ameaçou soltar dois cães
pittbulls
para atacá-los e, após, subiu ao telhado da residência, ameaçando que se jogaria lá de cima, em clara afronta à ordem de prisão dada pelos agentes públicos.

3. Há elementos nos autos capazes de reforçar a análise negativa da culpabilidade, porquanto a conduta delitiva apresentou acentuada reprovabilidade, já que o apelante havia iniciado o dia de domingo desferindo agressões na vítima, de modo que revelou um certo sadismo, agredindo-a de forma paulatina e, após, prendendo-a em sua própria residência. Tais circunstâncias apresentam-se como elementos acidentais ao delito que aumentam a reprovabilidade mínima prevista pelo legislador.

4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para redimensionar a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias-multa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015403-70.2021.8.08.0035

APELANTE: LEONNY RODRIGUES VICENTE

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LEONNY RODRIGUES VICENTE

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 5278210, pp. 43/51, Vol. 2), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13°, e art. 330, ambos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge dos autos que, nos dias 14 e 15 de novembro de 2021, na Rua Fernando Antonio Silveira, nº 0, em Santa Rita, Vila Velha, Leonny Rodrigues Vicente ameaçou causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade física e manteve em cárcere privado sua companheira, Lorena Madureira.

De acordo com a peça acusatória, na madrugada do dia 14/11/2021, o paciente teria agredido fisicamente a vítima, desferindo-lhe socos, chutes, empurrões e puxões de cabelo, enquanto proferia xingamentos e ameaças de morte, dizendo que iria matá-la, tendo, em seguida, cerceado a liberdade da ofendida, mantendo-a trancada dentro de casa.

No dia seguinte, em 15/11/2021, na parte da tarde, o réu teria resolvido levar o filho da vítima para a casa de seus familiares, sem a autorização da vítima, momento em que, aproveitando-se da saída do companheiro, conseguiu fugir e acionar a polícia.

Encontrando o réu, a guarnição deu voz de prisão, mas, descumprindo a ordem legal, o denunciado pegou no braço da vítima e tentou arrastá-la para dentro de casa, momento em que os policiais deram nova ordem de parada, mais uma vez desobedecida, sendo necessário o uso de força para controlá-lo.

Por sua vez, em sentença, o ora apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, e 330, do Código Penal, e absolvido da autoria dos delitos insertos nos artigos 147 e 148, § 1º, inciso I, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição, por insuficiência de prova, em relação ao delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, sob o argumento de que a vítima não confirmou suas declarações em juízo, mantendo-se em silêncio sobre os fatos. Assim, aduz que apenas as provas produzidas durante o Inquérito Policial não podem respaldar uma condenação.

No entanto, na linha do Parecer emitido pela D. Procuradoria de Justiça e contrarrazões apresentadas pelo

Ministério Público de 1º Grau, entendo que há provas suficientes nos autos para demonstrar, com segurança, tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva.

A vítima fora socorrida pelos Policiais Militares em situação de terror, tendo revelado desde o Inquérito Policial que já havia sofrido agressões anteriores e que temia o apelante, senão vejamos:

“
[...] que LEONNY é agressivo; que LEONNY não é um bom companheiro;
que tem medo de LEONNY;
que foi agredida outras vezes; que foi ameaçada outras vezes; que foi xingada outras vezes; que nunca registrou ocorrência contra LEONNY por medo; afirma desde primeiras horas de domingo vem sendo agredida e teve cerceada sua liberdade por LEONNY; que nas primeiras horas de domingo foi agredida com socos, chutes, empurrões, puxões de cabelo; afirma que LEONNY ficava xingando-a de vagabunda e falava que ia matá-la; afirma que hoje não foi agredida, xingada e/ou ameaçada; afirma que só hoje pela tarde conseguiu fugir da casa na qual era mantida presa por LEONNY [...] - Grifos do Ministério Público.
( Depoimento da vítima em sede policial)."

Além disso, os policiais militares que participaram da ocorrência testemunharam que Leonny puxou o braço da vítima na frente dos agentes da lei e proferiu sussurros ao ouvido da vítima, com o intuito de intimidá-la. Anota-se o testemunho do PM Eduardo Lima de Oliveira prestado em Juízo:

“[...] que a Vítima pediu a guarnição apoio para pegar os seus pertences que estavam na casa porque estava com medo e queria ir para casa de parentes; que ao adentrarem na residência com a Vítima, o Acusado estava dentro da casa e começou “a chincalhar” com a guarnição e começou a gritar, segurando o braço da Vítima para impedi-la de sair da residência; que a Vítima aparentava hematomas pelo corpo; que o Acusado puxou a Vítima pelo braço para que ela adentrasse no quarto; que o Depoente observou que havia uma faca em cima da pia e esse fato chamou atenção, mas o Acusado não estava armado; que o Acusado tentou intimidar a Vítima "sussurrando no ouvido da Vítima", mas o Depoente não conseguiu ouvir o que ele estava falando no ouvido da Vítima [..]"

O testemunho dos agentes policiais, além de corroborar o depoimento da vítima prestado durante a fase extrajudicial, demonstra a agressividade e periculosidade do réu.

Por fim, há nos autos prova irrepetível, consistente no laudo de Lesão Corporal (p. 27), atestando que a vítima apresentava diversas lesões:

“(...) equimoses arroxeadas de formatos inespecíficos confluentes, com área total de 12,5x5cm, em face posterior dos terços proximal e médio do antebraço direito; equimoses arroxeadas de formatos inespecíficos confluentes, com área total de 16x4,5cm em face posterior do membro superior esquerdo, se estendendo do terço distal do braço ao terço proximal do, antebraço; equimose arroxeada de formato inespecífico com 3x2cm em região deltoidea esquerda; equimose arroxeada de formato inespecífico com 1xx1cm em ombro esquerdo; equimose arroxeada de formato inespecífico com 3x2,5cm em região geniana esquerda, com edema local.”

Nesse contexto, levando-se em consideração o depoimento prestado pela vítima na fase extrajudicial, bem como o depoimento dos agentes policiais prestados durante o Inquérito e, posteriormente, em Juízo, narrando o estado anímico de temor da vítima, somados à existência de Laudo de Lesões Corporais, atestando a existência de diversos edemas, há provas suficientes para manutenção da condenação pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

No que concerne ao delito previsto no art. 330, do Código Penal (desobediência) a defesa aduz que o dolo do apelante era apenas de fuga da prisão, não se caracterizando, portanto, o delito de desobediência

Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal (p.1.486), comentando a respeito do elemento objetivo do tipo de desobediência aduz que:

“(...) Desobedecer (não ceder à autoridade ou força de alguém, resistir ou infringir) a ordem legal (comando lícito) de funcionário público. Exige-se conhecimento direto (na presença de quem emite o comando, por notificação ou outra forma inequívoca, não valendo o simples envio de ofício ou carta) por parte do funcionário ao qual se destina a ordem, sem ser por interposta pessoa, a fim de não existir punição por mero “erro de comunicação”, que seria uma indevida responsabilidade penal objetiva.”

Na hipótese em análise, a ação do apelante não se tratou de mera tentativa de fugir à prisão. Os agentes policiais relataram que o apelante ameaçou soltar dois cães
pittbulls
para atacá-los e, após, subiu ao telhado da residência, ameaçando que se jogaria lá de cima, em clara afronta à ordem de prisão dada pelos agentes públicos. Não bastasse, simulou que os agentes policiais o agrediam e tentavam lançá-lo da janela da residência.

Firmado nessas considerações, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 330, do Código Penal.

Passo à análise da dosimetria.

Em relação ao delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável da culpabilidade (réu agiu com dolo), antecedentes (condenação anterior), conduta social (condenações anteriores), personalidade (doentia pela dinâmica dos fatos), motivação do crime (vulnerabilidade feminina), circunstâncias do crime (praticado na forma qualificada), comportamento da vítima (não contribuiu).

De fato, observa-se que o magistrado
a quo
não proferiu fundamentação idônea a respeito das circunstâncias judiciais, eis que foram valoradas com elementos inerentes ao tipo penal ou de modo genérico.

No entanto, visualizo elementos nos autos capazes de reforçar a análise negativa da culpabilidade, porquanto a conduta delitiva apresentou acentuada reprovabilidade, já que o apelante havia iniciado o dia de domingo desferindo agressões na vítima, de modo que revelou um certo sadismo, agredindo-a de forma paulatina e, após, prendendo-a em sua própria residência. Tais circunstâncias apresentam-se como elementos acidentais ao delito que aumentam a reprovabilidade mínima prevista pelo legislador.

Pontuo, por outro lado, que os antecedentes (condenação anterior transitada em julgado) foram valorados de forma idônea e, portanto, será mantida a análise desfavorável do vetorial.

Assim, mantendo-se apenas dois moduladores negativos (culpabilidade e antecedentes), reduzo a pena-base para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitivamente em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Passo à análise da dosimetria referente ao delito previsto no art. 330, do Código Penal.

Observa-se que fora adotada a mesma fundamentação para a análise negativa das circunstâncias judiciais estabelecida para o delito de lesão corporal.

Assim, a fim de se evitar repetições, faço as mesmas correções acima apontadas.

Reforça-se a análise negativa da culpabilidade, diante da postura do apelante de, além de desobedecer a ordem de prisão, ameaçar soltar cães ferozes na direção dos agentes públicos e simular que estaria sendo por eles lançado pela janela, em tentativa de descredibilizar a atuação policial.

Nessa ordem de ideais, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, torno a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Tendo em vista a reincidência do apelante e a existência de circunstâncias judiciais negativas, mantenho o regime fechado fixado em sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias-multa

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)